Tribunal: TJDFT
Processo: 0759720-02.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0759720-02.2021.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GUSTAVO DE MELO GAMA EMBARGADO: GIL VICENTE DE MELO GAMA, GIL GAMA D E S P A C H O A advogada das partes embargadas, GIL GAMA e GIL VICENTE DE MELO GAMA, informou pelo documento de ID 41592952 a renúncia ao mandato conferido por seus constituintes, tendo sido devidamente comprovada a notificação de Gil Gama (ID 41592957). Entretanto, não consta a devida notificação do litisconsorte Gil Vicente de Melo Gama. Assim, esclareça a renunciante se permanecerá representando Gil Vicente de Melo Gama Ressalto ou, caso contrário, comprove a sua notificação. Brasília, 27 de novembro de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator